Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724219-43.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO SOUZA BORGES, PATRICIA ERCILIA ALVES DA SILVA, RONALDO VIANA RODRIGUES APELADO: RONALDO VIANA RODRIGUES, SELMA COELHO MOURA, ROBERTO SOUZA BORGES, PATRICIA ERCILIA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Chamo o processo à ordem. Verifico que o réu/apelante Ronaldo Viana Rodrigues foi citado por edital e passou a ser representado pela Curadoria Especial. Contudo, a apelação adesiva foi subscrita por advogados particulares, sem a correspondente juntada de instrumento de mandato. Imprescindível, portanto, a regularização da representação processual. Nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, determino que o apelante adesivo, por intermédio de seus patronos, promova a regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante juntada da respectiva procuração, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator